Tribunal: TJSP
Processo: 2069290-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Agravo de Instrumento - Decisão que proibiu a emissão de passaporte e a saída dos agravantes do País. Art. 139, inciso IV que encontra mitigação nos artigos 8o e 805, todos do CPC. Medida coercitiva pretendida pela agravada que ultrapassa os limites da proporcionalidade e razoabilidade e não revela qualquer efeito que seja eficaz e útil ao procedimento executório, inviabilizando o exercício pleno

Ementa:
Agravo de Instrumento - Decisão que proibiu a emissão de passaporte e a saída dos agravantes do País. Art. 139, inciso IV que encontra mitigação nos artigos 8o e 805, todos do CPC. Medida coercitiva pretendida pela agravada que ultrapassa os limites da proporcionalidade e razoabilidade e não revela qualquer efeito que seja eficaz e útil ao procedimento executório, inviabilizando o exercício pleno de direito fundamental consagrado constitucionalmente. Decisão Reformada - Agravo Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000689128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2069290-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes RENATA
ANDREA OLIVEIRA, LEANDRO SALINAS e JOÃO RICARDO OLIVEIRA, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069290-73.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 20991
2
Voto no 20991
Agravo de Instrumento no 2069290-73.2020.8.26.0000
Agravantes: Renata Andrea Oliveira e outros
Agravado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Santos
Magistrado: Paulo Sérgio Mangerona
Agravo de Instrumento - Decisão que proibiu a emissão de
passaporte e a saída dos agravantes do País. Art. 139, inciso IV
que encontra mitigação nos artigos 8o e 805, todos do CPC.
Medida coercitiva pretendida pela agravada que ultrapassa os
limites da proporcionalidade e razoabilidade e não revela
qualquer efeito que seja eficaz e útil ao procedimento
executório, inviabilizando o exercício pleno de direito
fundamental
consagrado
constitucionalmente.
Decisão
Reformada - Agravo Provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Ricardo
Oliveira, Renata Andrea Oliveira e Leandro Salinas contra o capítulo da decisão
proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0009854-88.2017.8.26.0562 (fls. 588
daqueles), na qual entendeu o D. Juízo a quo por permitir a expedição de ofício à Policia
Federal proibindo a emissão de passaporte e a saída e a saída dos agravantes do País,
incluindo, ainda, o nome dos mesmos no cadastro de restrições junto ao sistema STI-
MAR.
Sustentam os recorrentes que se não bastasse à imprestabilidade
da medida dada a ausência de efeitos patrimoniais dela decorrentes, fere o princípio da
dignidade humana e a liberdade de ir e vir, assegurados na Constituição Federal. Pedem
a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Concedido o efeito suspensivo (fls.21).
A
parte
agravada
apresentou
contraminuta,
rebatendo
articuladamente as razões do agravo (fls. 25/27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069290-73.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 20991
3
É o Relatório.
Voto.
O agravo comporta provimento.
Por primeiro convém destacar que “interpretar a lei não é
interpretar o Direito. A lei está para o Direito como a parte para o todo e o que rege a
conduta humana é o todo, não a parte. (...) O fenômeno de interpretação não tende a
revelar o pensamento do legislador, mas, sim a extensão da eficácia atual da norma”
(Eduardo J. Couture, Interpretação das Leis Processuais, São Paulo: Max Limonad, 1956, p;22), de modo que o fato
de a norma permitir que o magistrado venha a determinar todas as medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento
de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art.
139, IV do CPC), deve levar o julgador a uma séria reflexão sobre as medidas que se
impõem ao caso concreto, ponderando sua decisão na efetividade da determinação,
tendo sempre presente os princípios informativos do Direito.
Nesse diapasão, a disposição do artigo 139 do Código de
Processo Civil encontra limitações nos artigos 8o e 805, caput (do mesmo estatuto
processual), que dispõem:
Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins
sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade
da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a
legalidade, a publicidade e a eficiência (nosso grifo).
Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a
execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o
executado.
Aludidos dispositivos devem ser analisados conjuntamente,
levando em consideração todos os princípios, especialmente àqueles gravados na Carta
Magna, que em seu artigo 1o prevê que a República Federativa do Brasil tem como
fundamentos a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069290-73.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 20991
4
Nessa lente o pleito da agravada fere mortalmente o direito
constitucional de ir e vir da parte agravante, em descompasso com a diretriz de
resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, não se vislumbrando com tais
medidas (restrição de saída do País), qualquer efeito que seja eficaz e útil ao procedimento
executório, ultrapassando, portanto, os limites da proporcionalidade e da
razoabilidade, eis que colima em cerceamento de direitos básicos, que inviabiliza o
exercício de direitos fundamentais (consagrados constitucionalmente). Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial.
Contrato de locação. Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da carteira de
motorista e de apreensão dos passaportes dos executados. INCONFORMISMO
da exequente deduzido no Recurso. REJEIÇÃO. Medidas extremas que não
guardam relação da execução. Aplicação do artigo 805 do CPC de 2015.
Ausência de demonstração da utilidade e da eficácia das providências
almejadas. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO (TJ/SP 27a Câmara
de Direito Privado, AI 2131702-45.2017.8.26.0000, Rel. Daise Fajardo Nogueira
Jacot, j.31.10.2017).
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL INSURGÊNCIA
CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DO DIREITO DE
DIRIGIR E DO PASSAPARTE DO EXECUTADO REFORMA As medidas
tendentes à efetividade da execução devem guardar relação com a execução de
bens do devedor, e a suspensão de CNH e suspensão do passaporte deste não são
autorizadas para essa finalidade. Ofensa a direitos constitucionais
fundamentais do executado Decisão reformada. Recurso provido (TJ/SP 11a
Câmara de Direito Privado, AI 2140350-14.2017.8.26.0000, Rel. Walter
Fonseca, j.26.10.2017).
Elucidário o pensamento de Immanuel Kant, ao qual peço vênia
para citar, ao defender que "no reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma
dignidade. Quando uma coisa tem preço, pode ser substituída por algo equivalente;
por outro lado, a coisa que se acha acima de todo preço, e por isso não admite
qualquer equivalência, compreende uma dignidade" (Immanuel Kant, Fundamentação
da Metafísica dos Costumes e Outros Escritos, Trad. Leopoldo Holzbach. São Paulo: Martin Claret,
2004, p. 65).
Na esteira desse pensamento, constata-se que o ser humano,
nas palavras do filósofo, compreende uma “dignidade”, porquanto não possui um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069290-73.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 20991
5
“preço” nem pode ser substituído por algo equivalente (cada ser humano é único em
sua essência) e nesse nosso mundo moderno e informatizado, em que as pessoas
deixam de lado os “encontros humanos”, substituindo-os por aplicativos, cuja
comunicação se faz cada vez mais mediante o uso de teclas de telefones (quiçá de
última geração), as pretensões do agravante (repise-se, de suspensão e apreensão da
Carteira de Habilitação; de suspensão e apreensão do passaporte e o bloqueio de
cartões), vão de encontro aos princípios protetores da dignidade (além de ferir o
direito de “ir e vir”), caracterizando ofensa aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Portanto o deferimento da medida pretendida pela parte
agravada além de gerar constrangimento a parte agravante (com ofensa à dignidade),
revela-se inócua, na medida em que nada iria alterar a situação de insolvência e de
ausência de bens, acabando por se configurar medida inútil à finalidade almejada.
Lembre-se que o objetivo da norma no processo de execução é o
atendimento dos interesses do credor, porém, deve ser respeitado o princípio da menor
onerosidade do devedor (art. 805 do CPC), não se compreendendo e nem se tolerando
qualquer forma de tratamento desumano ou degradante, que só viriam a punir a parte
devedora pelo fato de colocá-la em situação de constrangimento, ferindo a dignidade,
sem que se obtenha o resultado pretendido com o processo de execução.
Assim, considerando o princípio de respeito à dignidade
humana, a reforma da r. decisão recorrida é medida que se impõe.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à
Superior Instância, mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069290-73.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 20991
6
oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos
infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo. É como
voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator